Tribunal: TJMT
Processo: 1059254-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059254-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 000.202.621-08 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (RECORRENTE), ITARA TAIARA RAMOS SILVA - CPF: 080.239.656-97 (ADVOGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1059254-32.2022.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS.

RECORRIDO: ELIAS DA SILVA BARBOSA.

RELATOR:
DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SEGURADORA – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA VERIFICADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – “
QUANTUM”
INDENIZATORIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALDIADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em decorrência da demora excessiva no conserto do veículo sinistrado da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil e provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, eis que se trata de bem essencial à vida moderna, notadamente, no caso dos autos, em que o veículo foi encaminhado para conserto em agosto/2022, sendo que até a interposição da presente peça recursal não se tem notícias nos autos da realização do conserto e devolução do veículo a parte recorrida, ou seja, a recorrida permanece por aproximadamente 12 (doze) meses sem o veículo.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023